Tribunal: TJBA
Processo: 8004919-66.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004919-66.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. Advogado(s): MARIA AMELIA SARAIVA (OAB:SP41233-A) EMBARGADO: VALDIR BENTO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Alfa Seguradora S.A., em face do acórdão que deu provimento à Apelação n° 8004919-66.2022.8.05.0079, para julgar improcedente a pretensão deduzida na peça vestibular. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o julgado combalido analisou devidamente os fundamentos apresentados pelos litigantes, inexistindo omissão a ser sanada. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não acolhido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8004919-66.2022.8.05.0079, figurando como Embargante a ALFA SEGURADORA S.A., sendo Embargado VALDIR BENTO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 29 de Julho de 2025.